Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-58.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013315-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PREFEITURA DE CUIABÁ (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FLAVIO MARCOS DO NASCIMENTO - CPF: 513.034.181-34 (RECORRIDO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS, FÉRIAS e 1/3. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 308, 916 E 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No presente caso, a Reclamante, manteve vínculo com o Município de Cuiabá, na modalidade de contrato temporário na função - agente de saúde, no período de 2018 a 2023, com prorrogações sucessivas, pleiteando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários e o pagamento de FGTS.

2.

As contratações temporárias que ultrapassam os prazos estabelecidos na Lei Municipal nº 4.424/2003 desvirtuam a natureza excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade.

3.

De acordo com o Tema 308 do STF, a nulidade de contratações pela Administração Pública sem concurso público gera o direito apenas à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4.

O Tema 916 do STF reafirma que contratações nulas não geram efeitos jurídicos além dos salários e FGTS, sendo aplicável nos casos de contratação irregular pela Administração Pública.

5.

Desta feita, a parte Recorrida faz jus ao recebimento de FGTS, em conformidade com os precedentes mencionados.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face de sentença pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS, respeitado o prazo prescricional.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidora por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Verificando-se que a contratação temporária do recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

As contratações temporárias que ultrapassam os prazos estabelecidos na Lei Municipal nº 4.424/2003 desvirtuam a natureza excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade.

De acordo com o Tema 308 do STF, a nulidade de contratações pela Administração Pública sem concurso público gera o direito apenas à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O Tema 916 do STF reafirma que contratações nulas não geram efeitos jurídicos além dos salários e FGTS, sendo aplicável nos casos de contratação irregular pela Administração Pública.

Pelos motivos expostos, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Município de Cuiabá ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024